Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732256-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCELO FORTES CORREA AGRAVADO: SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA DESPACHO Em análise dos autos, verifica-se que o agravante colacionou apenas o comprovante de agendamento do preparo recursal (ID 39684373, pág. 2); todavia, conforme já assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o referido documento é insuficiente para comprovar a quitação da obrigação do recorrente (AgInt no AREsp n. 2.115.743/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Assim, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para que comprove o efetivo pagamento do preparo recursal ou, então, cumpra o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator